Tribunal: TJBA
Processo: 8041503-78.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8041503-78.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: NAELITON ROSA PINTO

Advogado(s):JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, JOSE ROTONDANO SALES NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito
penal e processual penal
.
Embargos de declaração em ação penal originária
. Vícios suscitados não existentes.
I
mpossibilidade de inovação dos fundamentos em sede de embargos declaratórios.

P
retensão de rediscussão da matéria já decidida no aresto embargado.
E
mbargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 359-C, c/c art. 71 ambos do CP, objetivando, em síntese, que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, reformando-se o acórdão vergastado a fim de que o embargante seja absolvido ou, subsidiariamente, para que seja excluída a continuidade delitiva
da condenação
.

II. Questões em discussão

1. Três questões em discussão: (i) verificação de existência de omissão, obscuridade ou contradição, n
o acórdão embargado,

nos pontos indicados pelo embargante; (ii) possibilidade de os embargos serem utilizados para rediscussão do mérito do aresto impugnado; (iii) possibilidade de inovação de fundamentos em sede de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração possuem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades ou corrigir contradições, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. O aresto objurgado expressamente se manifestou sobre as questões suscitadas pela defesa, não tendo sido demonstrada a omissão apontada
.
Ademais, as alegações referentes à existência de contradição e obscuridade no julgado dizem respeito à matéria já decidida por esta Corte, sendo inviável a sua rediscussão por meio dos presentes aclaratórios.

3. As teses de inépcia da denúncia e de inexistência da continuidade delitiva foram devidamente enfrentadas e afastadas por esta Corte de Justiça quando do recebimento da exordial acusatória, não tendo a defesa apresentado qualquer insurgência em relação ao respectivo acórdão. Outrossim, as referidas matérias não foram objeto de discussão na resposta à acusação e nem nas alegações finais defensivas, sendo vedada a inovação de argumentos em sede de embargos declaratórios, tendo em vista a natureza estrita dos aclaratórios.

4. Por outro lado, consoante entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de inépcia da denúncia.

5. Esta Corte reconheceu que na hipótese dos autos foi demonstrada a existência de provas robustas da autoria e materialidade delitivas aptas a ensejar a prolação do édito condenatório, sendo inviável as alegações de inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

6. As questões abordadas nestes embargos se resumem a mero inconformismo com o acórdão proferido por esse Egrégio Tribunal, inexistindo qualquer ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão que justifique a pretensão do embargante em modificar o aresto impugnado.

7. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, o pronunciamento explícito acerca das matérias argüidas para fins de prequestionamento se mostra desnecessário.

IV. Dispositivo

1
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivo relevante citado:

CPP
, art.
619
.

Jurisprudência relevante citada:

ST
J
,
REsp n. 2.052.151/SC
, Rel.
Min. Daniela Teixeira
,
Quinta Turma
, j.
11/2/2025, DJEN de 17/2/2025
;

ST
J
, EDcl nos EDcl no RMS 11.927/MG, Rel. Min.
Francisco Falcão
,
Primeira Turma,
j.
27/04/2004, DJ 24/05/2004
.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
Embargos Declaratórios nº 8041503-78.2022.8.05.0000
, opostos em face do Acórdão proferido nos Autos da

Ação Penal Originária nº 8041503-78.2022.8.05.0000, sendo Embargante
Naeliton Rosa Pinto
e Embargado o
Ministério Público
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
rejeitar os embargos declaratórios,
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

02